Tribunal: TJMT
Processo: 1029767-49.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029767-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LUCINEIDE LUZIA GOMES DE ALMEIDA - CPF: 545.520.601-04 (AGRAVADO), JOAO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 384.397.351-20 (AGRAVADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029767-49.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS:
LUCINEIDE LUZIA GOMES DE ALMEIDA e JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- TUTELA DE URGÊNCIA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS PELOS AGRAVADOS – PLANO DE SÁUDE COLETIVO – MANUTENÇÃO DA COBERTURA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, presentes tais requisitos, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.

Deve ser deferida a tutela de urgência que persegue o ex-empregado, demitido sem justa causa, de manutenção do plano de saúde nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, especialmente quando comprovado que contribuía para com o plano assistencial, tudo nos termos do art. 30 da Lei 9.656/1998.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029767-49.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS:
LUCINEIDE LUZIA GOMES DE ALMEIDA e JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra decisão proferida pela 1ª Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1003164-77.2024.8.11.0051,
deferiu a antecipação de tutela para determinar que a agravante Unimed mantenha em vigência o plano de saúde contratado pelos Requeridos, com todos os serviços originariamente previstos.

A parte agravante aduz que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da liminar, ao argumento de que não tem obrigação legal ou contratual de manter as mesmas condições do plano de saúde dos Agravados, especialmente por não se tratar de conjuntura de urgência/emergência.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O preparo recursal foi recolhido, conforme id 247102677.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 247405668.

Contrarrazões apresentadas no id. 252588169, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A
controvérsia se cinge a análise da decisão de primeiro grau que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1003164-77.2024.8.11.0051, deferiu a antecipação de tutela para determinar que a agravante Unimed mantenha em vigência o plano de saúde contratado pelos Requeridos, com todos os serviços originariamente previstos.

Conforme estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência, que pode ser requerida em caráter incidental ou antecedente, tanto pode ser satisfativa, visando a antecipar os efeitos da tutela definitiva, quanto cautelar, objetivando assegurar o direito ou o resultado útil do processo, será concedida sempre que houver nos autos elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme cito:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1° Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

Nesse sentido, para que a tutela de urgência seja concedida, ainda que não se exija certeza jurídica sobre o direito da parte autora, há que se evidenciar ao menos a plausibilidade da sua pretensão de mérito e o provável risco de grave prejuízo ao processo ou ao direito nele postulado.

Cumpre registrar que a tutela provisória é fundada em um juízo de cognição sumária, e não exauriente dos elementos constantes nos autos.

Pois bem.

A Lei n. 9.656, de 03 de junho de 1998, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece que:

“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

§ 1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

§ 2º A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

§ 3º Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

§ 4º O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.

§ 5º A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

§ 6º Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).”

No caso em espeque, observa-se dos autos que a parte agravada é beneficiária do plano de saúde coletivo e fora demitida sem justa causa, o que evidencia a probabilidade do direito à manutenção do contrato por até 24 meses.

À propósito, cito a jurisprudência assentada do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAUDE COLETIVO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. É garantido ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício o direito de manutenção do benefício, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral das contribuições (arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998), observadas eventuais alterações no regime de custeio aplicadas no plano paradigma, usufruído pelos empregados ativos.

2. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 1.558.460/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Outrossim, como bem consignado na decisão que analisou o pedido de antecipação da tutela recursal,
o risco da demora se evidencia em virtude dos agravados e então usuários do plano que se utilizam do plano de saúde em debate se encontram com a saúde debilitada e necessitam da manutenção do benefício.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024